Tribunal: TJBA
Processo: 0586609-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586609-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: ALEPHIDALETH DE CERQUEIRA LORDELLO LOBO e outros

Advogado(s)
:
CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. VALORES DIFERENTES NO CONTRATO E EM CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
CONFIGURADO
S
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA